Tribunal: TJMT
Processo: 1035812-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035812-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.-

1.[...] Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.. .(STJ - REsp: 1992754 SP 2021/0166715-6, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, NIN.OG FERNANDES Data de Publicação: DJe 17/05/2022).

2 - Não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança.

3-“[...]Tenho que a insurgência merece acolhida. Isso porque o aresto impugnado destoa da jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, que me parece juridicamente correta, no sentido da não incidência de contribuição social sobre gratificações, quando estranhas aos cálculos dos proventos da aposentadoria (§ 2o do art. 1o e art. 2o da Lei no 10.417/2002, acerca do sistema legal da gratificação por execução de mandados, objeto destes autos. Gratificação essa revogada pela Lei no 11.416/2006, cujo art. 16 implementou a denominada gratificação de atividade externa - GAE, com regramento legal completamente distinto da gratificação instituída pela Lei no 10.417/2002). (STF - RE: 548136 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 07/12/2011, Data de Publicação: DJe-022 DIVULG 31/01/2012 PUBLIC 01/02/2012).

4- Recurso desprovido e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Contribuição Previdenciária, proposta pelo SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA, que julgou procedente a demanda, para fins de determinar que o Apelante se abstenha de efetuar desconto previdenciário sobre a verba recebida, a título de função ou cargo em comissão, dos filiados do Sindicato Apelado, como também para condená-lo à restituição dos valores indevidamente descontados, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, observado o quinquênio prescricional a contar do ajuizamento da ação.

Sustenta o Estado de Mato Grosso, que o ato sentencial, não merece prosperar, pois, o tema 163 do STF não seria aplicável ao Estado de Mato Grosso, uma vez que a legislação estadual dispõe expressamente que o conceito de verbas inclui vantagens permanentes e transitórias, diversamente do que dispõe a Lei Federal (artigo 41 da Lei n.o 8.112/90).

Alega que a Constituição Federal, em seus artigos 40 e 149, §1o, atribuiu a competência legislativa concorrente para que cada ente político disponha acerca do regime de seus servidores públicos estatutários.

Ressalta que “O servidor público no Estado de Mato Grosso contribui e tem benefícios previdenciários em seu favor, inclusive no momento da aposentadoria. Há riscos sociais cobertos. A Lei Estadual, ao definir Remuneração, tem um critério a mais que a da União: inclui no conceito as verbas TRANSITÓRIAS. Por sua vez, a Lei Federal prevê que remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes apenas (artigo 41 da Lei 8112/1990).

Ao final, requer o provimento do recurso e, de consequência a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, dada a errônea indicação do endereçamento e nomenclatura do recurso.

Sem manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença proferida em 01.09.2020, que julgou procedente os pedidos do sindicato, em que objetivava afastar os descontos previdenciários, bem como a repetição indébito, sob seguintes fundamentos:

[...]Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente a presente ação e extingo o feito, com resolução do mérito, para fins de determinar que o requerido se abstenha de efetuar desconto previdenciário sobre a verba recebida a título de função ou cargo em comissão dos filiados do Sindicato requerente, como também para condenar o ente requerido à restituição dos valores indevidamente descontados, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, observado o quinquênio prescricional a contar do ajuizamento da ação.

Os juros moratórios serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. REMUNERAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL DE RETRIBUIÇÃO. VALORES PERCEBIDOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 41/2003. TEMAS 377 e 384 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

10. Ao caso em apreço deverá incidir juros de mora com base na caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

11. Os termos são condizentes com o art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, consoante julgamento do Tema 810, onde o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido da inconstitucionalidade da utilização dos critérios de remuneração oficial das cadernetas de poupança (variação da TR) para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1.o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09.

12. Impertinente a modulação dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública. Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu aplicar o IPCA-E em correção monetária desde 2009 – Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE. Desse modo, houve a declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1.o, alínea “f”, da Lei 9.494/1997.

13. Com efeito, está pacificado o entendimento segundo o qual de agosto/2001 a junho/2009 aplica-se: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, em relação à natureza da condenação, que no presente caso se trata de servidora pública.

14. Sentença parcialmente reformada.

16. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000600-91.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

Sem custas.Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC
[1]
, que serão apurados quando do cumprimento de sentença. Submeto esta sentença ao reexame necessário. Findo o prazo recursal, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Ente sindical em preliminar sustenta a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, ante a errônea nomeação e endereçamento do recurso.

Para ser conhecido o recurso de apelação devem estar presentes os requisitos previstos no art. 1.010 do CPC.

Isso porque, o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

Em hodierna jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, quanto a possibilidade de conhecer do recurso, não obstante, esteja equivocado, quanto ao endereçamento e nomenclatura,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2
. Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo. 3. Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.
4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. 5. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1992754 SP 2021/0166715-6, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, NIN.OG FERNANDES Data de Publicação: DJe 17/05/2022).

A propósito, cito ainda, trecho elucidativo da Exma. Ministra Nacy Andrighi no voto proferido no REsp n.1.822.640/SC:

[...]1. DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO E DAS FORMAS

Conforme a lição do mestre CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, o processo possui natureza estritamente técnica, haja vista se apresentar como uma ordenada predisposição de meios destinados a obter certos resultados, que só se justifica em razão da finalidade para a qual foi criado e nos limites da plena consecução desse objetivo.
Assim, como é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, contudo, o estrito cumprimento das regras processuais deve ser abrandado pela razoabilidade e pela proporcionalidade.
De fato, a observância da técnica processual é necessária, pois, como ressalta o professor DINAMARCO, “como é normal em regime de legalidade [...], reduzindo as opções de comportamento de cada um dos sujeitos do processo, o direito evita a situação de extrema complexidade que geraria incertezas e faria perigar a própria integridade dos direitos e obrigações de ordem substancial e a fidelidade do processo aos seus objetivos” (DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do Processo. 12a ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 220, sem destaque no original).

É, pois, indispensável aplicar a proporcionalidade e a razoabilidade na interpretação das normas procedimentais; o que, no Direito Processual, consubstancia o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283 e seu parágrafo único do CPC/15, que ditam que o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados por resultarem em prejuízo à defesa de qualquer das partes.[...]

Desse m
o
do, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283 e seu parágrafo único do CPC/15,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, a tese sustenta pelo ente estatal, não merece maiores delongas, pois a matéria foi deveras discutida perante este Sodalício.

A Lei no 10.887/2004 dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos e, em seu art. 4o, §1o, inciso VIII, exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada,
in verbis
:

Art. 4o A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre:
(Redação dada pela Lei no 12.618, de 2012)

I - a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele;
(Incluído pela Lei no 12.618, de 2012)

[...]

§ 1o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:

[...]

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada;
(Redação dada pela Lei no 12.688, de 2012)

Nessa linha de intelecção, a partir do momento em que a verba em questão (icargos em comissão) não foi mais incorporada à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, revela-se indevida.

A jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo, assentaram que o desconto referente a contribuição previdenciária em verba transitória é indevida:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO ATINENTE A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.A Lei no 10.887/2004, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, no art. 4o, §1o, inciso VIII, exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada.
Afigura-se indevido o desconto referente à contribuição previdenciária incidente sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, que é um acréscimo à renda dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso decorrente do exercício transitório de alguns cargos definidos em lei, tais como Diretoria de Escola, Assessoria Pedagógica e outros.
(N.U 1014392-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.1 -
A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança
.(N.U 1001840-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO ATINENTE A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA SOBRE A GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A Lei no 10.887/2004, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, no art. 4o, §1o, inciso VIII, exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada. 2.
Afigura-se indevido o desconto referente à contribuição previdenciária incidente sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, que é um acréscimo à renda dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso decorrente do exercício transitório de alguns cargos definidos em lei, tais como Diretoria de Escola, Assessoria Pedagógica e outros.
3. Sentença mantida, recurso improvido.(N.U 1020943-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

A propósito o STF também se pronunciou:

“[...]Tenho que a insurgência merece acolhida. Isso porque o aresto impugnado destoa da jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, que me parece juridicamente correta, no sentido da não incidência de contribuição social sobre gratificações, quando estranhas aos cálculos dos proventos da aposentadoria (§ 2o do art. 1o e art. 2o da Lei no 10.417/2002, acerca do sistema legal da gratificação por execução de mandados, objeto destes autos. Gratificação essa revogada pela Lei no 11.416/2006, cujo art. 16 implementou a denominada gratificação de atividade externa - GAE, com regramento legal completamente distinto da gratificação instituída pela Lei no 10.417/2002). (STF - RE: 548136 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 07/12/2011, Data de Publicação: DJe-022 DIVULG 31/01/2012 PUBLIC 01/02/2012)

Logo, conclui-se que o desconto previdenciário em decorrência do exercício de cargo em comissão ou função de confiança mostra indevido, sob a remuneração dos associados do SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA, é indevida.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em sede de remessa necessária RATIFICO
in totum,
a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022